Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-03.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO. Inexistente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, de acordo com o artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de furto qualificado, bem como das condições pessoais e sociais do representado, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para integrar o jovem ao convívio social e familiar, sendo adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.